Tribunal: STF
Processo: AP 2000
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDMILSON DE SOUSA PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a EDMILSON DE SOUSA PEREIRA, CPF Nº 602.578.033-19, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca (Pet 10.820/DF, eDoc. 4804, ID: a28d44cd).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara Criminal de Penápolis/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a EDMILSON DE SOUSA PEREIRA (Petições STF nºs 116052/2023 e 9911/2024).



    Em 19/2/2024, considerado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, decretei a prisão preventiva de  EDMILSON DE SOUSA PEREIRA.



    Em 29/2/2024, foi comunicada a prisão do réu pela autoridade policial (Ofício nº 805962/2024 - DPF/ARU/SP, petição STF nº 20274, eDoc. 49).



    A Procuradoria-Geral da República noticiou a recusa do denunciado em firmar o Acordo de Não Persecução Penal (petição STF nº 15.801/2024), determino o levantamento do sobrestamento da presente ação penal.



    Em 10/11/2023, o denunciado foi citado e intimado para apresentar defesa prévia.



    DETERMINO o prosseguimento da ação penal. 



    INTIME-SE a defesa para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente